Tribunal: TJPA
Processo: 0814693-30.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814693-30.2023.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TALITA SOUSA MACIEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TALITA SOUSA MACIEL DOS SANTOS e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra acórdão proferido em apelação cível oriunda de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada para restabelecimento de pensão por morte cancelada administrativamente e pagamento de parcelas retroativas. A pensionista alegou contradição e erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios recursais. O IGEPPS sustentou omissões relativas à legislação aplicável à data do óbito, à incidência da Súmula 340/STJ, aos princípios da legalidade administrativa e do equilíbrio financeiro e atuarial, além de requerer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à manutenção da pensão por morte e à aplicação da legislação previdenciária estadual; e (ii) estabelecer se houve contradição ou erro material na fixação e majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da fundamentação adotada pelo órgão julgador.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao princípio do tempus regit actum e à legislação aplicável ao benefício previdenciário, concluindo que o núcleo da controvérsia reside na validade do cancelamento automático da pensão sem demonstração de melhoria econômico-financeira da beneficiária em razão do novo casamento.

A interpretação literal de norma previdenciária que prevê extinção da pensão por casamento da beneficiária não prevalece quando conduz à supressão automática de prestação alimentar sem comprovação concreta de alteração da situação econômica da pensionista.

A legalidade administrativa não autoriza aplicação mecânica de texto normativo dissociada da finalidade previdenciária do benefício, da razoabilidade, do devido processo legal e da necessidade de demonstração dos pressupostos fáticos do ato restritivo.

A invocação genérica do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial não legitima, por si só, o cancelamento individualizado de benefício previdenciário sem prova concreta de impacto atuarial ou de independência econômica da beneficiária.

O prequestionamento da matéria independe do acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não há contradição interna no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, pois a manutenção da sentença quanto ao mérito não impede o exercício autônomo da competência recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

A pretensão de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios demanda modificação substancial do julgado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração quando inexistente vício formal.

A rejeição dos embargos não autoriza aplicação de multa por caráter protelatório sem demonstração de abuso processual manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O cancelamento de pensão por morte em razão de novo casamento exige demonstração concreta de melhoria econômico-financeira da beneficiária.

A legalidade administrativa deve ser interpretada em conformidade com a finalidade previdenciária do benefício e com a proteção ao direito alimentar.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal constitui ato autônomo do Tribunal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O prequestionamento da matéria independe do acolhimento dos embargos declaratórios, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 85, §§3º, I, e 11. CF/1988, arts. 37 e 40. Lei Estadual nº 5.011/1981, arts. 35, II, e 77. Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 14, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340. TFR, Súmula 170.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TALITA SOUSA MACIEL DOS SANTOS e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0814693-30.2023.8.14.0051, oriunda de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada com o objetivo de restabelecimento de pensão por morte cancelada administrativamente, bem como pagamento dos valores retroativos.

Síntese dos fatos.

A
embargante TALITA SOUSA MACIEL DOS SANTOS
alegou que o v. acórdão, ao negar provimento ao recurso de apelação do IGEPPS e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, incorreu em contradição interna quanto à base de cálculo da verba honorária. Sustentou que o acórdão afirmou expressamente “mantendo-se integralmente a sentença”, mas, simultaneamente, fixou os honorários em “12% sobre o valor atualizado da causa”, enquanto a sentença de primeiro grau havia estabelecido os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas palavras, argumentou que “manter integralmente a sentença e, ao mesmo tempo, alterar a base de cálculo dos honorários são proposições logicamente incompatíveis”, afirmando ainda que “a referência ao ‘valor da causa’ constou exclusivamente no dispositivo do voto, não havendo qualquer fundamentação no acórdão que justifique a alteração da base de cálculo originalmente fixada pelo juízo de primeiro grau”.

Afirmou, ainda, que o art. 85, §3º, I, do CPC determina que os honorários, nas condenações impostas à Fazenda Pública até 200 salários mínimos, incidam sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Defendeu que a adoção do valor da causa como base de cálculo constitui erro material sanável mediante embargos de declaração, sobretudo porque o proveito econômico da demanda — correspondente às parcelas retroativas da pensão desde setembro de 2019 — seria significativamente superior ao valor atribuído à causa.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a alegada contradição e omissão, esclarecendo que os honorários advocatícios devem incidir sobre 12% do valor atualizado da condenação, correspondente ao montante das parcelas retroativas da pensão por morte, acrescidas de correção monetária e juros.

Em
contrarrazões
, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
alegou inexistir qualquer vício no acórdão recorrido, sustentando que os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Argumentou que não há contradição interna no julgado, mas mera irresignação da embargante quanto ao critério adotado para fixação dos honorários advocatícios recursais. Sustentou que o acórdão, ao manter o mérito da sentença e majorar os honorários em grau recursal, exerceu regularmente a competência prevista no art. 85, §11, do CPC. Aduziu, ainda, que a majoração dos honorários em sede recursal constitui ato autônomo do Tribunal, não se confundindo com a fixação realizada em primeiro grau, sendo legítima a utilização do valor da causa como parâmetro de cálculo.

Sustentou também que a pretensão da embargante visa, em verdade, à ampliação do proveito econômico obtido na demanda, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. Subsidiariamente, requereu que eventual correção do julgado fosse realizada sem majoração desproporcional da condenação, observando-se os princípios da razoabilidade e moderação previstos no art. 85 do CPC. Ao final, pugnou pelo desprovimento dos embargos e manutenção integral do acórdão recorrido.

Por sua vez,
o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS também opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o acórdão proferido na apelação cível, alegando omissões quanto a pontos essenciais ao julgamento.

Sustentou, inicialmente, omissão quanto à identificação da lei aplicável à data do óbito do instituidor da pensão, ocorrido em 26/12/1997, defendendo que o regime jurídico pertinente seria a Lei Estadual nº 5.011/1981, vigente à época do falecimento, e não a Lei Complementar Estadual nº 39/2002. Alegou que a Lei nº 5.011/81 previa expressamente, em seu art. 35, II, a extinção da pensão pelo casamento do pensionista, sem exigir comprovação de melhoria econômico-financeira, bem como estabelecia, em seu art. 77, a observância da legislação vigente à data do evento gerador do benefício, em consonância com a Súmula 340 do STJ.

Argumentou que o acórdão embargado reconheceu o princípio do tempus regit actum, mas deixou de justificar por que a escolha do diploma normativo aplicável seria irrelevante para o deslinde da controvérsia. Sustentou que, sendo aplicável a Lei nº 5.011/81, não poderia o julgador exigir, por construção jurisprudencial, requisito não previsto expressamente na legislação de regência, qual seja, a comprovação de melhoria econômico-financeira da pensionista.

Alegou também omissão quanto à análise do princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal, sustentando que a Administração Pública estaria vinculada ao cumprimento estrito da legislação estadual que determinava o cancelamento do benefício em razão do casamento da pensionista. Defendeu, ainda, omissão acerca do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário, previsto no art. 40 da Constituição Federal, argumentando que a manutenção de benefícios fora das hipóteses legais comprometeria a sustentabilidade do sistema previdenciário estadual.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento dos embargos para integração do acórdão, com manifestação expressa acerca da aplicação da Lei Estadual nº 5.011/1981, da Súmula 340/STJ, do alcance da Súmula 170/TFR, bem como dos princípios da legalidade administrativa e do equilíbrio financeiro e atuarial, postulando, ainda, o prequestionamento explícito da matéria para fins de interposição de recurso especial.

Em
contrarrazões, TALITA SOUSA MACIEL DOS SANTOS
alegou a inadequação da via eleita, sustentando inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Defendeu que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão dos fundamentos adotados pelo julgador, afirmando que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados pelo IGEPPS.

Afirmou que a invocação da Lei Estadual nº 5.011/1981 configura inovação recursal, uma vez que o cancelamento administrativo da pensão e as razões de apelação do IGEPPS basearam-se exclusivamente no art. 14, IX, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002. Aduziu, ainda, que o acórdão embargado expressamente enfrentou a questão da lei aplicável e do princípio do tempus regit actum, consignando que o núcleo da controvérsia residia no alcance jurídico do dispositivo restritivo utilizado para cancelar benefício já incorporado ao patrimônio jurídico da pensionista.

Sustentou que a discussão acerca do diploma legal aplicável seria irrelevante para o resultado da causa, tendo em vista a incidência da Súmula 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a extinção da pensão por novo casamento exige comprovação de melhoria econômico-financeira da beneficiária. Defendeu que tal interpretação decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário e da proteção constitucional à família.

Quanto à alegada omissão relativa ao princípio da legalidade administrativa, argumentou que o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que a legalidade administrativa não autoriza interpretação mecânica da norma em desconformidade com a proteção previdenciária e a natureza alimentar do benefício. Em relação ao equilíbrio financeiro e atuarial, sustentou que o acórdão qualificou a alegação do IGEPPS como genérica e desprovida de demonstração concreta de impacto atuarial decorrente da manutenção do benefício.

A embargada alegou, ainda, o caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos pelo IGEPPS, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sob o fundamento de que os aclaratórios visariam apenas rediscutir matéria já apreciada e retardar o trânsito em julgado da demanda envolvendo pensionista idosa e hipossuficiente. Subsidiariamente, pugnou para que eventual integração do julgado observasse estritamente os limites do art. 1.022 do CPC, sem modificação do mérito decidido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo a analisá-los.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e não instauram nova oportunidade de julgamento da causa. Seu cabimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à reabertura da controvérsia, à substituição da fundamentação adotada pelo órgão julgador por outra reputada mais conveniente pela parte, nem à obtenção de efeitos infringentes quando ausente vício real no pronunciamento judicial.

- Do Recurso de Embargos opostos pelo Estado do Pará.

No caso, não há omissão quanto à lei aplicável ou quanto à Súmula 340/STJ, uma vez que o acórdão expressamente enfrentou a tese do
tempus regit actum
e afirma que, ainda que se discuta a lei aplicável à concessão, o núcleo da controvérsia não repousa na mera escolha do diploma temporalmente regente, mas no alcance jurídico da causa restritiva invocada para cancelar benefício já incorporado à esfera jurídica da pensionista. Essa fundamentação não é omissa; é contrária à pretensão do embargante. A discordância da parte com a premissa adotada pelo colegiado não transforma o julgado em incompleto.

Ainda que se considere, para fins argumentativos, a Lei Estadual nº 5.011/1981 como diploma vigente à data do óbito, a conclusão do acórdão permanece íntegra, pois a discussão decidida não diz respeito à criação de benefício sem lei, nem à retroação de diploma posterior, mas ao controle de legalidade e juridicidade do ato administrativo que cancela prestação alimentar com base exclusiva no estado civil da beneficiária, sem prova de que o novo casamento lhe tenha proporcionado melhoria econômico-financeira. A leitura puramente literal da cláusula extintiva, dissociada da finalidade previdenciária do benefício, da proteção constitucional à família e da jurisprudência consolidada sobre o tema, não prevalece quando conduz à supressão automática de prestação alimentar sem demonstração do fato material que justificaria a cessação.

Também não procede a alegação de omissão quanto à legalidade administrativa. Explico.:

O acórdão afirma, de modo expresso, que a legalidade, no Estado Constitucional de Direito, não se confunde com aplicação mecânica e isolada de texto normativo, sobretudo quando o ato estatal restringe direito de caráter alimentar. A Administração Pública está vinculada à lei, mas também ao devido processo legal, à razoabilidade, à finalidade da norma previdenciária e ao dever de demonstrar os pressupostos fáticos da medida restritiva. O Judiciário, ao exigir prova de melhoria econômico-financeira antes da supressão da pensão, não atua como legislador positivo; apenas controla a validade do ato administrativo de cancelamento.

Igualmente inexiste omissão quanto ao equilíbrio financeiro e atuarial. O acórdão registra que a alegação é genérica e desacompanhada de demonstração concreta de impacto ou excepcionalidade apta a justificar o cancelamento automático do benefício. O princípio do equilíbrio atuarial é relevante para a organização do regime previdenciário, mas não autoriza, por si só, a cessação individualizada de pensão sem comprovação dos pressupostos legais e materiais da medida. Invocá-lo abstratamente não supera a ausência de prova de que a beneficiária se tornou economicamente independente em razão do novo casamento.

Quanto ao prequestionamento, basta consignar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Não se exige, para esse fim, acolhimento artificial de aclaratórios destituídos de vício.

Por fim, embora a embargada requeira aplicação de multa por caráter protelatório, entendo não ser o caso de incidência do art. 1.026, § 2º, do CPC. A rejeição dos embargos decorre de sua improcedência, mas não se extrai, com segurança suficiente, abuso processual manifesto a justificar sanção.

- Do Recurso de Embargos de Declaração oposto por TALITA SOUSA MACIEL DOS SANTOS.

O Recurso de Embargos devem ser rejeitados, pois a parte embargante não demonstrou a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a autorizar a integração do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o critério adotado para a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Nota-se que o acórdão enfrentou a questão dos honorários advocatícios ao aplicar expressamente o art. 85, § 11, do CPC, majorando a verba sucumbencial em razão do desprovimento da apelação. A circunstância de a embargante desejar fundamentação adicional ou diversa acerca da base de cálculo não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a responder analiticamente a todos os desdobramentos possíveis da matéria quando a decisão contém fundamento suficiente para a conclusão adotada.

Também não há contradição juridicamente relevante, uma vez que a contradição sanável por embargos é a interna, isto é, aquela existente entre premissas inconciliáveis do próprio julgado, de modo a comprometer sua compreensão ou execução. Não se confunde com a divergência entre o entendimento da parte e o critério adotado pelo órgão julgador. O acórdão mantém a sentença quanto ao mérito da obrigação de fazer e quanto à condenação principal, e, em capítulo próprio, exerce a competência recursal de majoração da verba honorária. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC decorre da atuação do Tribunal no julgamento do recurso e não constitui simples reprodução aritmética da sentença.

A pretensão da embargante, embora apresentada como correção de contradição e omissão, busca alterar o alcance econômico do capítulo honorário, substituindo a base expressamente indicada no dispositivo por outra que entende mais vantajosa. Tal providência, contudo, demandaria modificação substancial do julgado, finalidade incompatível com embargos declaratórios quando ausente vício formal de integração.

Não se identifica obscuridade, pois o comando judicial é inteligível. Tampouco há erro material evidente, entendido como inexatidão perceptível de imediato, alheia ao raciocínio decisório e incapaz de exigir reexame jurídico. O que se tem é irresignação quanto ao critério de fixação, matéria que, se considerada equivocada pela parte, deve ser impugnada pela via recursal própria, e não mediante embargos de declaração.

Por fim, o prequestionamento não exige acolhimento artificial de embargos destituídos de vício. A finalidade prequestionadora não dispensa a presença de uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sob pena de transformar os aclaratórios em instrumento ordinário de revisão do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e por TALITA SOUSA MACIEL DOS SANTOS, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026